Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. DANO MORAL. CDC. HOSPEDAGEM INFERIOR A CONTRATADA. SERVIÇOS PRECÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço.
3.Trata-se da responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do CDC e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, a qual visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor.
4.É obrigação do fornecedor se ater a oferta apresentada, sob pena de violar o dever de assegurar as informações corretas, claras e precisas sobre as características e qualidade dos serviços ofertados aos consumidores, conforme inteligência do art. 6o, inciso III, e art. 31, ambos do CDC.
5.A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, nos autos demonstrados com a entrega de hospedagem inferior àquela contratada
6.Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização, critérios adotados na primeira instância.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.